Tribunal: STF
Processo: MS 26671
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Paulo Roberto Coelho Pinto, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, insurge-se contra o acórdão nº 406/2007, do Tribunal de Contas da União, por meio do qual provido recurso de revisão, interposto pelo Ministério Público junto ao Órgão, para declarar irregulares as contas relativas aos exercícios de 2000 e 2001, aplicada multa de R$ 3.000,00.
    Menciona prévia aprovação, com ressalva, dos valores, no âmbito da Primeira Câmara do Órgão de Contas.
    Articula com ausência de novos documentos a justificarem a revisão, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.443/1992 Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Diz apresentada declaração do Conselho Federal de Medicina no sentido de a instituição contratada Núcleo Multidisciplinar de Estudos de Acidentes de Tráfego da Universidade Federal de Santa Catarina (NAT/UFSC) ser a única certificada para ministrar curso de atendimento pré-hospitalar, a revelar inexigibilidade de licitação.
    Juntou cópia do ato impugnado e certidão informando que em 2000 e 2001 o NAT/UFSC foi a única instituição do país com documentos analisados pelo Conselho Federal de Medicina.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão de desconto em folha alusivo à multa. No mérito, busca a declaração de regularidade do processo de contratação, determinando-se, ao Tribunal de Contas da União, que reveja o acolhimento de justificativas e documentos comprobatórios da condição singular na qual enquadrada a Universidade contratada. Pretende condenação em custas e honorários.
    Vossa Excelência, em 2 de junho de 2007, deferiu a medida acauteladora, suspendendo, até decisão final no mandado de segurança, a dedução nos vencimentos, considerada prestação alimentícia.
    O Órgão de Contas aponta inadequada a impetração, por envolver análise de fatos e provas. Afirma observado o artigo 35, inciso III, da Lei nº 8.443/1992, uma vez apresentados, pelo Ministério Público, novos documentos, mencionados no acórdão nº 1.561/2003. Enfatiza irregularidades na contratação, porquanto ausente justificativa dos preços e comprovação da inexistência de outra entidade apta a prestar o serviço. Assinala o descabimento de condenação em custas e honorários.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza o indeferimento da ordem.
    2. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo. O ato impugnado resultou de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Este verificou, ante documentos, irregularidades nas contas relativas a exercícios, aplicando multa. Sem fase probatória, não cabe dizer da insubsistência do que decidido, considerada, especialmente, a causa de pedir relativa à demonstração de regularidade.
    3. Nego seguimento a este mandado de segurança, tornando insubsistente a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator